Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO. CUMPRIMENTO PARCIAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. O art. 320 do CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Não cumprida a determinação, a petição inicial deve ser indeferida (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. A sistemática processual privilegia expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o e 6o do CPC). O art. 6o determina que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz.
3. No caso, a apelante cumpriu praticamente todas as diligências determinadas pelo juízo. A ausência da planilha de despesas só prejudica, em tese, o pedido referente à prestação alimentar. Os documentos e requisitos necessários para o exame de mérito dos demais pedidos foram apresentados.
4. Não há vício formal que justifique o indeferimento da petição inicial e a extinção da execução sem resolução do mérito. A sentença deve ser cassada.
5. Recurso provido. Sentença cassada.